Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0749370-37.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO Dispenso as informações do douto Juízo reclamado. Intime-se LILIAN ALVES DA SILVA (adv. SHEYLLA PATRÍCIA NASCIMENTO CAMPOS, OAB/DF 51.683) para se manifestar quanto à presente reclamação. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador